Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710785-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA DE LIMA AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rosa Maria de Lima em face da r. decisão (ID 70012260) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 70012152), a Agravante alega, em síntese, não possuir capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Afirma receber apenas o benefício da aposentadoria no valor de R$ 5.313,19 (cinco mil trezentos e treze reais e dezenove centavos) e que, após os descontos, lhe resta menos de dois salários mínimos para manter o sustento da família e arcar com os custos de aluguel, remédios, contas de água, luz e telefone. Assim, em razão da situação de miserabilidade que afirma viver, pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No caso concreto, extrai-se do documento que demonstra o histórico de créditos do INSS em favor da Agravante (ID 70012275) que ela recebe benefícios de duas espécies: pensão por morte previdenciária, no valor de R$ 5.313,19 (cinco mil trezentos e treze reais e dezenove centavos) e aposentadoria por tempo de contribuição, no valor de R$ 1.869,09 (mil oitocentos e sessenta e nove reais e nove centavos). Desse modo, verifica-se que a Agravante possui renda em torno R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), portanto, inferior a cinco salários-mínimos. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DECISÃO REFORMADA. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do art. 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.3 . Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4 . Agravo de Instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1960763, 0702589-78.2024.8.07.9000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.)" (grifou-se) Ressalta-se que o fato de a parte ser patrocinada por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça. Por fim, os extratos bancários não apresentam movimentações vultosas, de modo que se afiguram presentes os requisitos para a concessão da gratuidade postulada. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder à Agravante o benefício da gratuidade de justiça. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários e à declaração de imposto de renda juntados (IDs 70012263, 70012264, 70012265, 70012276, 70012278, 70012279 e 70012282). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator